Tribunal: TJBA
Processo: 8035349-39.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

1LB

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035349-39.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
PAULO ANTONIO MULLER

AGRAVADO: ARNALDO JOSE DE CARVALHO

Advogado(s)
:
ALEX DA SILVA ANDRADE, LUCAS GONCALVES DE CARVALHO, LUCAS BARBOSA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUSTEIO DE MEDICAMENTO. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM CÂNCER DE PRÓSTATA METASTÁTICO RESISTENTE À CASTRAÇÃO. PRESCRIÇÃO DE "PLUVICTO" (LUTÉCIO-177 PSMA). NEGATIVA DE COBERTURA PELA OPERADORA. ALEGAÇÃO DE USO
OFF-LABEL
E AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO EVIDENCIADOS. IMPRESCINDIBILIDADE CLÍNICA DO TRATAMENTO. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.454/2022 E DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ROL DA ANS COM TAXATIVIDADE MITIGADA. IRREPETIBILIDADE DOS VALORES EM CASO DE REVOGAÇÃO POSTERIOR DA TUTELA. MULTA COMINATÓRIA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I Caso em exame.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o custeio do medicamento “Pluvicto” (Lutécio-177 PSMA) a beneficiário diagnosticado com câncer de próstata metastático resistente à castração, com metástases em linfonodos e ossos. A prescrição médica indicou o fármaco como única alternativa viável, diante da ineficácia dos tratamentos convencionais e impossibilidade de quimioterapia baseada em taxano. O pedido de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento foi indeferido monocraticamente. Posteriormente, o Agravo Interno foi interposto contra essa decisão.

II. Questão em discussão

Discute-se a legalidade da determinação de custeio do medicamento fora do Rol da ANS e de uso off-label, sob prescrição médica fundamentada, e a validade da multa cominatória imposta, considerando o direito à saúde do paciente em situação de urgência.

III. Razões de decidir

A gravidade do quadro clínico, com risco iminente de progressão letal da doença, justifica a concessão da tutela de urgência.

O medicamento, embora não incluído no Rol da ANS, possui respaldo técnico-científico e está prescrito como única alternativa terapêutica possível.

A Lei nº 14.454/2022 e a jurisprudência do STJ autorizam a cobertura de tratamentos fora do rol da ANS, desde que haja prescrição fundamentada e ausência de alternativa terapêutica eficaz.

O argumento de mutualismo não prevalece frente à imprescindibilidade do tratamento e ao direito fundamental à vida e à saúde.

A multa cominatória fixada é proporcional e necessária para assegurar o cumprimento tempestivo da ordem judicial.

O Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática perdeu seu objeto diante de estar para o julgamento do mérito o Agravo de Instrumento.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento:

A operadora de plano de saúde deve custear medicamento prescrito como única alternativa terapêutica viável, ainda que fora do rol da ANS e com uso off-label, desde que haja prescrição médica fundamentada e ausência de alternativas eficazes com cobertura contratual.

A fixação de astreintes em valor significativo é admissível para garantir o cumprimento célere de obrigação de fazer relacionada à saúde do beneficiário.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8035349-39.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como Agravado ARNALDO JOSÉ DE CARVALHO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
e
prejudicado

o Agravo Interno, nos termos do voto do Relator.

Salvador, 16 de novembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DE 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator

1LB